Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-80.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800693-80.2017.8.14.0133

APELANTE: ERIKA FERREIRA DA CUNHA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto nos autos de apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado dano ambiental coletivo. As embargantes sustentam a existência de omissões na decisão, especialmente quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, à ausência de comprovação de dano moral individualizado e à necessidade de suspensão do processo individual em razão da existência de ação coletiva com o mesmo objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à análise da ilegitimidade ativa da parte autora em ação individual baseada em suposto dano ambiental coletivo;

(ii) à ausência de manifestação sobre a inexistência de dano moral individualizado;

(iii) à necessidade de suspensão do processo individual conforme entendimento firmado no Tema 60 do STJ;

(iv) ao enfrentamento de jurisprudência colacionada e dos fundamentos da sentença de origem;

(v) ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelas embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à natureza do direito discutido, pois o acórdão reconheceu expressamente a possibilidade de cumulação de ação individual com coletiva, nos termos dos arts. 81, parágrafo único, III, e 104 do CDC, e do Tema 1005/STJ.

4. A tese da ilegitimidade ativa foi afastada com base na possibilidade de tutela de direitos individuais homogêneos oriundos de origem comum, o que autoriza a propositura da ação individual.

5. A alegação sobre o Tema 60/STJ foi analisada no acórdão, que reconheceu a possibilidade de suspensão do feito individual, sem implicar litispendência.

6. Jurisprudência colacionada pelas embargantes não vinculante foi considerada de forma implícita, diante da aplicação de entendimento consolidado do STJ.

7. O prequestionamento está assegurado pela apreciação da matéria à luz dos dispositivos indicados, sendo desnecessária a menção literal a todos os artigos.

8. Ausência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos opostos com finalidade de rediscutir o mérito, o que é inviável por esta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

" Tese de julgamento:

1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, quando a decisão aborda suficientemente as questões relevantes à solução da controvérsia.

2. É admissível a propositura de ação individual por dano moral decorrente de dano ambiental coletivo, desde que fundado em direito individual homogêneo, sendo desnecessária demonstração de litispendência com ação coletiva.

3. O ajuizamento de ação coletiva sobre macrolide não impede, mas pode ensejar a suspensão de ação individual conexa, nos termos do art. 104 do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV e 371; CDC, arts. 81, parágrafo único, III, 82 e 104; Lei nº 7.347/85, art. 5º; CF/88, arts. 5º, XXXV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1751667/RS (Tema 1005), Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01/07/2021; STJ, REsp 1110549/RS (Tema 60); AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 07/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
inter
posto por
GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A E VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A
em face do Acórdão de (ID nº 27969121), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

As embargantes alegam que a decisão embargada apresenta omissões relevantes que comprometem a sua integridade e coerência, além de violar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Asseveram que os embargos são manejados com a finalidade de aprimorar o julgado e prequestionar a matéria, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Sustentam que a decisão foi omissa ao deixar de se manifestar sobre a tese, articulada desde a instância de origem, de que o pleito de indenização por dano moral decorrente de suposto dano ambiental versa sobre direito difuso, cuja titularidade é indeterminada e transindividual, sendo, portanto, a legitimidade ativa restrita ao rol taxativo previsto no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 5º da Lei nº 7.347/85.

Aduzem que a decisão igualmente não enfrentou a alegação de que a suspensão do processo individual deveria ser determinada até o julgamento final da Ação Civil Pública, nos termos do entendimento consolidado no Tema 60 do STJ.

As embargantes argumentam que a parte autora não demonstrou a existência de dano moral individualizado, tratando-se, na verdade, de pretensão fundada em alegações genéricas de prejuízo à coletividade decorrente da operação da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos de Marituba – CPTR.

Destacam que o acórdão embargado não analisou jurisprudência trazida aos autos que reconhece a ilegitimidade de pleitos individuais em casos de dano ambiental coletivo sem demonstração de dano pessoal específico.

Ressaltam que o julgado também não apreciou os fundamentos da sentença de origem que concluíram pela inexistência de direito subjetivo individual e pela consequente impossibilidade jurídica do pedido.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, especialmente quanto à ilegitimidade ativa da parte autora e à ausência de comprovação de dano moral individualizado, além da necessidade de suspensão do processo individual.

Pleiteiam, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados – notadamente os artigos 82 e 104 do CDC, artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, e artigos 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal – a fim de possibilitar o acesso às instâncias superiores.

Requerem também que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Bentes Pinheiro Filho – OAB/PA 3.210, sob pena de nulidade.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29417792).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cinge-se a controvérsia à verificação de eventual omissão na decisão monocrática, notadamente quanto à análise da suposta ilegitimidade da autora da ação individual, à natureza do dano alegado (difuso ou individual homogêneo) e à suposta ausência de manifestação quanto à jurisprudência sobre o tema da legitimidade em ações ambientais.

Entretanto, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim
mera insatisfação
da parte embargante com os fundamentos adotados na decisão.

1. Da inexistência de omissão quanto à natureza do direito lesado e à legitimidade ativa

Sustentam os embargantes que o dano moral alegado decorreria de violação a direito difuso, de titularidade indeterminada, e, por isso, sujeito exclusivamente à tutela coletiva. Tal argumentação foi
expressamente afastada
na decisão embargada, que reconheceu o cabimento da ação individual justamente pela possibilidade de se pleitear
direito individual homogêneo
derivado de origem comum, à luz do art. 81, parágrafo único, III, e art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão analisou detidamente que:

“O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no seu art. 104 é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais.”

E ainda, fundamentou-se no
Tema 1005/STJ
, que reafirma o direito de o indivíduo pleitear, por meio de ação autônoma,
reparação específica por danos pessoais
,
ainda que conexos a danos ambientais de natureza coletiva:

“A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência (...).” (REsp 1751667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 01/07/2021)

Logo, o fundamento da decisão monocrática já enfrentou,
a fundo e com base em jurisprudência consolidada
,
o argumento de ilegitimidade ativa, afastando a tese de que apenas entes coletivos ou o Ministério Público poderiam pleitear indenização por dano moral ambiental.

Não há omissão, mas
discordância com a conclusão adotada
, o que não autoriza a via integrativa.

2. Da suposta omissão quanto à tese do Tema 60 do STJ

A alegação de omissão quanto ao Tema 60 também não prospera. A decisão
acolheu expressamente
o entendimento segundo o qual, ajuizada ação coletiva atinente a macrolide, a ação individual
deve ser suspensa
, nos termos da tese firmada no REsp 1110549/RS:

“Desta feita, concluo pela impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, porém, constato ser cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados.”

Portanto, houve
manifestação expressa e clara
sobre o ponto, afastando-se qualquer alegação de omissão.

3. Jurisprudência citada nos embargos

Os precedentes colacionados pelos embargantes (decisões do TJ/RJ e outros tribunais) foram devidamente enfrentados de forma implícita, ao se adotar tese de superior hierarquia vinculativa (STJ – Tema 1005). Ainda que não mencionados nominalmente, a jurisprudência dominante do STJ prevalece sobre acórdãos isolados e não vinculantes, razão pela qual a decisão monocrática fundamentou-se
adequadamente em precedentes de caráter repetitivo, obrigatórios e atuais
,
nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

4. Do prequestionamento

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a matéria foi suficientemente analisada à luz dos dispositivos legais suscitados (arts. 82 e 104 do CDC, art. 5º da Lei 7.347/85, art. 5º, XXXV e art. 93, IX da CF/88).

Ressalte-se que a ausência de menção expressa a todos os dispositivos
não configura negativa de prestação jurisdicional
, quando o fundamento jurídico da decisão os contempla, ainda que implicitamente.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025